Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. TERCERIO DECÊNIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de conversão de licença especial em pecúnia referente ao terceiro decênio, resultante da designação de militar da reserva remunerada. Recurso do réu impugna a sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Policial militar. Licença especial a cada decênio. Na forma do art. 67 da Lei 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito Federal) a licença especial é autorização para afastamento a cada 10 anos de tempo de serviço prestado, a pedido do militar, não implicando restrição à carreira. Os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais. Além disso, o período de licença especial não interrompe a contagem de tempo efetivo de serviço.

3 – Policial Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço ativo. Na forma do art. 9o da Lei 7.289/1984 "Art 9o - Além da convocação compulsória, prevista no art. 3o, inciso II, letra " a ", deste Estatuto, os integrantes da reserva remunerada poderão, ainda, ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo único - A designação para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, ser regulamentada pelo Governador do Distrito Federal." O Decreto distrital 17.352/1996 regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar, previsto no art. 9o da Lei 7.289/1984. O art. 5o do Decreto 17.352/1996 consigna que será computado como tempo de serviço, para todos os efeitos, o período em que o policial da reserva remunerada for convocado para o serviço ativo, enquanto durar a convocação. O art. 9o da mesma norma regulamentar dispõe que é assegurado ao policial convocado para o serviço ativo todos os direitos, vantagens, e garantias concernentes ao policial da ativa, exceto para fins de promoção. Em uma interpretação sistemática dos dispositivos legais elencados conclui-se que a cada decênio o militar tem direito à licença especial que pode ser convertida em pecúnia na passagem para a inatividade caso não tenha sido gozada enquanto na ativa ou contado em dobro para fins de cálculo de tempo de serviço. Depreende-se também que o militar da reserva que foi convocado para o serviço ativo tem os mesmos direitos e garantias que o militar em atividade, exceto para promoção.

4 – Conversão de licença prêmio em pecúnia. Terceiro decênio. O autor integra a Polícia Militar do DF e passou à reserva remunerada. Posteriormente foi convocado para o serviço ativo. Na ação proposta pelo autor contra o DF, autuada sob o no 0717126-44.2019.8.07.0016, foi reconhecido o seu direito à contagem do período compreendido entre 26/01/2018 a 26/01/2019 como efetivo serviço ativo, que deverá ser incluído no cálculo de licença especial, com a aquisição do terceiro decênio do benefício (ID 21623584 – PAG 1-5), com sentença transitada em julgado. Com a aquisição do terceiro decênio e em razão de o militar já estar inativo, não poderá gozar a licença, tampouco será contado como tempo para a passagem à reserva, situação em que já se encontra. Remanesce a opção de conversão do equivalente em pecúnia, que deve ser assegurada ao autor. O autor faz jus à conversão em pecúnia da licença especial relativa ao 3o decênio, ­diante de ter ultrapassado os 30 anos de atividade militar exigidos pela norma de regência (art. 67 da Lei 7.289/1984). Sentença mantida. Recurso do réu a que se nega provimento.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

E